Tribunal: TJSP
Processo: 1023313-13.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
RECURSO - Remessa necessária -Inadmissibilidade, in casu – Hipótese de sentença proferida em ação ordinária cujo direito controvertido não excede a 500 salários mínimos – Inaplicabilidade, diante disso, do disposto nos arts. 496, § 3o, II, do CPC e 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009 - Não conhecimento.